Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746599-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANILTO DE SOUSA FERRAGEM IMPETRANTE: JOAO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 17.10.25, para garantia da ordem pública (ID 77645296, p. 5). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão preventiva, pois a audiência de custódia foi realizada após 24 horas do flagrante. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – a decisão não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar. Além disso, a quantidade de droga encontrada com o paciente é ínfima e não há evidência de que sua liberdade representa risco à ordem pública. O paciente tem residência fixa, exerce trabalho lícito e possui filho de tenra idade. Sustenta que as circunstâncias indicam que a prisão preventiva é desproporcional. Medidas cautelares são suficientes para resguardar a persecução penal. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por outras medidas cautelares. Consta que o paciente foi preso em flagrante na posse de 0,36g de cocaína e teve a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a multirreincidência. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente foi preso em flagrante no dia 15.10.25, às 20 horas, e realizada audiência de custódia em 17.10.25, aproximadamente às 9 horas. A inobservância do prazo legal de 24 horas para realização de audiência de custódia (CPP, art. 310), por si, não gera qualquer nulidade. Realizada em prazo razoável, não superior a 48 horas, não há ilegalidade a ser combatida em habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal: “(...) 5. A audiência de custódia, embora realizada após o prazo de 24 horas, ocorreu dentro de intervalo razoável e foi suficiente para aferição da legalidade da prisão, não ensejando nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (...)” (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator: Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/5/2025, publicado no DJe: 17/5/2025.). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que o crime não foi negado pelo impetrante. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio. E “as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (ID 77645296, p. 4). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra condenações por furto qualificado (ação penal n. 07103780420208070001, trânsito em julgado em 7.7.20, ID 77662594, p. 4) e receptação culposa (ação penal n. 07675727720218070016, trânsito em julgado em 22.3.24, ID 77662594, p. 2). Conquanto o crime de tráfico tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e apreendida pequena quantidade de cocaína (0,36g), o paciente já estava sendo monitorado pela polícia em atos de traficância - realizados em via pública, em frente à residência, conforme imagens juntadas ao inquérito policial e depoimentos de agentes policiais no auto de prisão em flagrante (ID 253632316 dos autos de origem). A reiteração delitiva do paciente autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Embora o paciente tenha filho de 2 anos de idade, não comprovou que é o único responsável pelos cuidados da criança. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES